Tribunal: TJDFT
Processo: 0701289-16.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal direito penal. crime de ameaça. art. 147 do cp. autoria e materialidade comprovadas. suficiência das provas. narrativa do réu isolada nos autos. substituição por pena restritiva de direito. Impossibilidade. art. 44 do cp. apelo conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso nas penas do art. 147 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 1 mês de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Ao final, houve aplicação da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, inciso II, do CP.
2. O recurso é próprio e tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 68507677). O MPDFT apresentou parecer em ID 69085421 opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a presença dos elementos específicos para a configuração do crime de ameaça, bem como a suficiência probatória para a condenação do réu. De forma subsidiária, questiona-se a possibilidade de fixação da pena no mínimo legal, além da substituição da pena por restritiva de direito.
III. Razões de decidir
4. O crime de ameaça está inserido no capítulo dos crimes contra a liberdade individual, no art. 147 do Código Penal, e se configura quando alguém expõe a intenção de causar mal injusto e grave a outrem, por palavra, escrito, gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima. Assim, a configuração do crime exige que a ameaça seja idônea e séria, causando fundado temor à vítima, independentemente do estado emocional do agente.
5. Nesse contexto, a provas constantes dos autos são suficientes para demonstrar que, no dia dos fatos, o réu prometeu causar mal injusto e grave ao réu, consistente em dizer que a questão entre ambos havia se tornado pessoal e que o réu pegaria a filha da vítima, tendo causado temor no ofendido, elemento essencial do tipo penal. Com efeito, a vítima confirmou em juízo que, no dia dos fatos, a guarnição da qual fazia parte informou, via rádio, que o réu havia dito que iria pegar a filha do ofendido, que tinha virado pessoal. Por seu turno, a testemunha Anderson narrou que o réu se dirigiu com ‘total ignorância’ para o lado do ofendido e o ameaçou, ao passo que o policial Leonam relatou que o réu disse que a questão havia se tornado pessoal com o sargento e que iria pegar a filha deste. Observa-se, portanto, que a versão do réu está totalmente isolada nos autos.
6. Diante desse quadro, não devem ser acolhidas as teses de ausência de elementos do crime ou de insuficiência de provas, visto que os depoimentos da vítima e das testemunhas são harmônicos e coerentes, sendo aptos a sustentar a condenação, especialmente no âmbito do crime de ameaça, que dispensa a materialidade física do mal prometido. Em reforço, as declarações prestadas pelos agentes públicos no exercício da função, são revestidas de fé pública, presumindo-se verdadeiras e legítimas, principalmente por não constar nos autos qualquer elemento capaz de elidir sua veracidade ou credibilidade, tampouco restando demonstrado interesse dos depoentes no deslinde da causa. Ressalte-se que o depoimento testemunhal de policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de efetiva eficácia probatória, não sendo possível desqualificá-lo pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.
7. A dosimetria deve ser mantida, uma vez que a pena foi fixada no mínimo legal. Além disso, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ausência dos requisitos legais do art. 44 do Código Penal.
IV. Dispositivo e tese
8. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CP, art. 147.